Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711915-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS APELADO: GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator